Tribunal: TJDFT
Processo: 0711699-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA. EX RE. MULTA MORATÓRIA.
1. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
2. O artigo 397 do Código Civil estabelece que “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
3. A multa moratória tem a função de fixar indenização por descumprimento ou atraso no contrato ou obrigação pactuada.
4. Negou-se provimento à apelação.